Tribunal: CARF
Processo: 19985.722350/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722350/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.629 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RENATO PADOVAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-78.508 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 96 e segs.).
“1. O presente processo trata de Notificação de Lançamento, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, cópia às folhas 34 e seguintes, em decorrência da
revisão da sua declaração de ajuste anual, exercício 2013, ano calendário 2012, que
implicou apuração de imposto suplementar (receita 2904) de R$ 4.167,15, sujeito à
multa de ofício (75%) e juros legais, em face da constatação da infração de dedução
indevida de despesas médicas, consoante descrição dos fatos, às fls. 35 e 36, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722350/2016-98
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722350/2016-98

2. Cientificado, em 07/06/2016 (fl. 39), o interessado apresentou impugnação (fl. 4),
em 28/06/2016, aduzindo o que se segue:

3. O interessado apresentou, ainda, as razões de defesa às fls. 6 a 8, referindo-se aos
requisitos exigidos pela legislação tributária, para fins de comprovação das despesas
médicas. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“5. De início, cumpre esclarecer que todas as deduções da base de cálculo do imposto
estão sujeitas à comprovação, a critério da autoridade lançadora, o que autoriza a
exigência da prova do efetivo pagamento, na forma referida na notificação de
lançamento impugnada, nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, mormente
em se tratando de despesas de elevado valor.
6. Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o interessado não juntou
documento algum apto à comprovação do efetivo pagamento das deduções glosados,
não se prestando para tal os recibos de fls. 16 a 18, ou o extrato da DMED de fls. 19/22,
que não comprovam o efetivo desembolso, impondo-se, pois, a manutenção da
exigência.
7 Em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo o imposto suplementar de R$ 4.167,15, sujeito à multa de ofício (75%) e
juros legais.”
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722350/2016-98

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2017, Recurso Voluntário, fl. 55, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os gastos estão comprovados mediante apresentação de recibo com carimbo,
CPF e assinatura do profissional, livro caixa com registro da operação e a declaração de IRPJ da
pessoa jurídica, acrescentando por meio deste recurso os extratos bancários
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Honório Albuquerque de Brito – Relator

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722350/2016-98

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos.
Com relação aos supostos pagamentos feitos à fisioterapeuta Celise Dalla Costa,
no total de R$ 4.400,00, o recorrente anexa “livro-caixa” da profissional, constituído de três
folhas numeradas e contendo um único lançamento, justamente o que se pretende deduzir. É
cediço que os lançamentos em livro-caixa estão sujeitos a comprovação por meio de documentos
que os suportem. No caso, o interessado continua sem apresentar a comprovação do efetivo
pagamento solicitada.
Quanto aos supostos pagamentos feitos a MAG - Médicos Associados em
Gastroenterologia, no valor total de R$ 32.700,00, o recorrente faz juntar aos autos o que seria
uma retificadora da Dmed da empresa beneficiária, indicando os recebimentos do paciente em
questão. Entretanto, observa-se que a Dmed original, verificada à época da ação fiscal, conforme
relato do auditor responsável, apontava recebimentos do contribuinte no valor de apenas R$
350,00 para o ano de 2012. A retificadora ora trazida (fl. 80 e segs.), apontando os valores
pleiteados, bastante superiores aos originais, foi transmitida somente em 15/06/2016, data
posterior ao lançamento do crédito tributário, o que requer elementos adicionais para compor o
pretendido conjunto probatório. Ainda, os extratos da CEF apresentados, onde são apontados
cheques descontados da conta do recorrente que somam o valor do recibo, não indicam os
beneficiários dos mesmos e não foram fornecidas as cópias dos respectivos cheques. É de se
supor ainda, que em um tratamento de um custo dessa magnitude, teria sido possível ao
interessado ter juntado outros elementos que demonstrassem, de forma inequívoca, a ocorrência
dos atendimentos médicos, como pedidos médicos, guias de internação, exames, laudos,
receituários, etc, o que não ocorreu.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.629 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722350/2016-98

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto .por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original